Tribunal: TJMT
Processo: 0007503-08.2008.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0007503-08.2008.8.11.0003
RECORRENTES: MILTON ZANA PORTELA E OUTRA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 84526995) interposto por MILTON ZANA PORTELA E OUTRA com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 75412009):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – DECISÃO QUE PROCLAMOU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO APENAS EM RELAÇÃO AOS CO-EXECUTADOS – ADMISSIBILIDADE DO PRESENTE APELO – DECISÃO QUE IMPÔS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA – MÉRITO – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – DESÍDIA VERIFICADA – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo extinção do processo em relação aos co-executados, inclusive com condenação do exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, é admissível a interposição do recurso de apelação contra a decisão terminativa, até porque, na pior das hipóteses, seria o caso de aplicação do princípio da fungibilidade, porque a interposição do recurso de apelação tem lógica processual, não se tratando, portanto, de erro grosseiro. 2. O reconhecimento da prescrição demanda a configuração de efetiva inércia da parte interessada, que deixa de adotar medidas úteis que lhe competem para assegurar o desdobramento processual, cabendo, pois, a decretação da prescrição por demora na citação dos executados, mas tal não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0007503-08.2008.8.11.0003, Relator (a): JOAO FERREIRA FILHO, j. 02/02/2021)”.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 81875465).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede Apelação, interposta por MILTON ZANA PORTELA E OUTRA que reformou parcialmente a sentença nos autos da Execução, que reconheceu e proclamou a prescrição da pretensão autoral apenas em relação aos co-executados Milton e Nivanda (avalistas), por entender que, quanto a estes, o prazo prescricional trienal transcorreu sem interrupção pela falta de citação válida dos dois coobrigados, apenas para afastar a condenação do Banco/apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 85, 356, § 5o, 487, II, 1.015, II, XII, do Código Processo Civil, ao argumento de que o recurso cabível para atacar a decisão no presente caso é o agravo de instrumento e não a apelação, já que não se trata de decisão terminativa, pois não houve a extinção total da execução.
Assevera que deve ser estabelecida a sentença em relação a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
Recurso tempestivo (id. 85100994).
Contrarrazões (id. 88536452).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, os Recorrentes alegam que o recurso cabível para atacar a decisão no presente caso é o agravo de instrumento e não a apelação, já que não se trata de decisão terminativa, pois não houve a extinção total da execução.
No acórdão impugnado ficou consignado que (id 75412009):
“(...) Os apelados afirmam que a decisão combatida por meio do presente apelo proclamou a prescrição da pretensão apenas em relação a dois co-executados (cf. Id. no 64688984 - pág. 1), mantendo o processo, todavia, quanto aos demais corréus, de modo que, não tendo ocorrido a extinção integral do feito, o recurso cabível era o de agravo de instrumento, e não o de apelação.
Essa arguição preliminar não comporta acolhimento, pois, rigorosamente, ocorreu a extinção do processo em relação aos co-executados, inclusive com a condenação do Banco ao pagamento de ônus sucumbências (honorários advocatícios e custas processuais), e neste caso é admissível a interposição da apelação contra a sentença terminativa, até porque, na pior das hipóteses, seria o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, já que a interposição do recurso de apelação tem lógica processual, não se tratando, portanto, de erro grosseiro. Rejeito, pois, a arguição de não conhecimento do apelo”. (g.n)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES.
1. A jurisprudência dominante desta Corte Superior entende que a decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a fase executória, constitui decisão terminativa, impugnável por meio de apelação, e não por agravo de instrumento.Precedentes.
1.1. No caso, a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau extinguiu expressamente a fase executória, razão pela qual é devido o retorno dos autos à origem, para que o recurso de apelação então apresentado pela ora agravada seja apreciado.
2. Agravo interno desprovido.(AgInt no REsp 1759351/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019)” (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 356, § 5o, 1.015, II, XIII, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)” (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 85 e 487, II, do CPC, está amparada na assertiva de que ser estabelecida a sentença em relação a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
O acórdão recorrido decidiu que (id 75412009):
“(...) Por outro lado, não é justo que o exequente tenha que pagar honorários advocatícios ao advogado da parte contrária, que deu causa ao ajuizamento da ação, e só compareceu nos autos mais de 10 anos depois do ajuizamento para dizer que a pretensão autoral estava prescrita; isso importaria severa injustiça no plano material, pois, além de privado da exigibilidade do seu crédito, o Banco ficaria sujeito às despesas processuais pelo insucesso da citação”. (g.n)
No entanto, para contrapor tal afirmação se é devida a condenação aos honorários de sucumbência, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, por incidência do óbice sumular acima.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça